Tribunal: STF
Processo: RE 491923
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. ALTERAÇÃO DA
FORMA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO.
I - A Administração
Pública somente poderia alterar a forma de cálculo de gratificação
em processo administrativo próprio, assegurados aos servidores
ativos ou inativos o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes.
II - A violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa não dispensa o exame da matéria sob o ponto de vista
processual, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição e
inviabiliza o recurso extraordinário.
III - Agravo regimental
improvido.